Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735561-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO RECORRIDO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Civil e Processo Civil. Agravo de Instrumento. Aplicação da tese fixada no Tema 492/RG do STF. Em razão da averbação na matrícula do imóvel da constituição da obrigação ao pagamento de taxa associativa, o novo adquirente automaticamente passa a ser o responsável por parcelas futuras. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que rejeitou a tese de que a obrigação é de natureza “propter rem” e foi integralmente repassada ao novo proprietário. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) o título judicial reconheceu a natureza da obrigação como sendo “propter rem” e não a natureza associativa; (ii) é possível a sua exclusão do polo passivo pelo fato de o imóvel ter sido repassado a terceiro. III. Razões de decidir 3. O pedido inicialmente formulado é claro ao requerer a condenação do réu ao pagamento das taxas de manutenção de natureza associativa. (art. 322, caput, CPC) 4. Na fundamentação da sentença houve menção à natureza “propter rem” da obrigação com a condenação foi de pagamento das parcelas requeridas. 5. A fundamentação não faz coisa julgada (art. 504, inc. I, do CPC) e o pedido deve ser interpretado à luz da boa-fé processual (art. 322, § 2o, do CPC). 6. O débito tem natureza associativa, o que implica a observância da tese fixada no Tema 492/RG do STF. 7. A constituição da obrigação foi averbada na matrícula do imóvel dando expresso conhecimento da obrigação aos futuros adquirentes. Aplicação do Tema 492/RG. 8. Em momento posterior ao ajuizamento da ação de cobrança houve a consolidação do credor fiduciário na propriedade do bem, a partir de quando passou a ser o responsável pelo pagamento da taxa de manutenção associativa. 9. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido em parte para decotar os valores cobrados após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. 10. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que reduz o valor do débito é passível de fixação de honorários advocatícios. Aplicação do Tema Repetitivo 410 do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, amparado na negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição de embargos declaratórios; b) artigo 1.354 do Código Civil, alegando que o débito executado nos presentes autos deve ser imputado a quem esteja na posse do bem, pois se trata de valor com natureza propter rem; c) artigos 503, 506 e 508, todos do CPC, sustentando que o aresto combatido ultrapassou os limites da coisa julgada ao assentar que na fase de conhecimento a condenação foi ao pagamento da taxa de manutenção associativa, de natureza pessoal, e não de taxa condominial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, “na medida em que o Juízo ordinário dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.593/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN 3/10/2025). De igual sorte o inconformismo não logra êxito quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.354 do Código Civil, e 503, 506 e 508, todos da Lei Adjetiva Civil. Isso porque o acórdão impugnado, após detido exame do acervo fático-probatório dos autos, assinalou que “a partir da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário no dia 15/12/2023, é que o agravante deixou de ser o responsável pelo pagamento das taxas de manutenção da Associação, com automático repasse ao novo proprietário” e que “a menção na parte dispositiva de que se tratava de taxa condominial, deve ser tratado como erro material passível de correção a qualquer tempo”. Nesse cenário, desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031